Tribunal: STF
Processo: Rcl 80499
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pernambuco, em 5.6.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Petrolina/PE no Processo n. 0000104-53.2025.5.06.0412, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485:



    “INTIMAÇÃO



    Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID fb5c7f5 proferida nos autos, cujo dispositivo consta a seguir:



      III – DISPOSITIVO Diante do exposto, na reclamação trabalhista ajuizada por JOSE ADRIANO DE CALDAS PEREIRA em face de MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, resolve este juízo JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para condenar a reclamada ao pagamento dos seguintes títulos: dobra das férias 2021/2022 + 1/3; aviso prévio indenizado; saldo de salário; férias simples e proporcionais + 1/3; 13º proporcional; multa de 40% sobre FGTS; FGTS do período contratual; multa dos arts. 467 e 477 da CLT; horas extras; multa normativa; justiça gratuita.



    JULGAR IMPROCEDENTES o pedido de responsabilidade subsidiária formulado por JOSE ADRIANO DE CALDAS PEREIRA em face do ESTADO DE PERNAMBUCO.  



    Concede-se à parte reclamante os benefícios da justiça gratuita. 



    Honorários de sucumbência devidos na forma da fundamentação supra. 



    Quantum debeatur a ser apurado em liquidação de sentença. 



    Apuração de juros, correção monetária, contribuições previdenciárias e fiscais, na forma da fundamentação supra. 



    Cumprindo o art. 832, § 3º da CLT, declara-se que as seguintes parcelas têm natureza salarial: horas extras, saldo de salário e diferenças do aviso prévio, férias gozadas, RSR e 13º salários. 



    Custas processuais pela reclamada no valor de R$ 300,00, calculadas sobre o valor de R$ 15.000,00, valor arbitrado para fins de condenação. 



    Renove-se o oficio para fins de bloqueio do valor da rescisão à FUNASE por meio de oficial de justiça, no prazo de 10 dias, a partir da notificação para tanto. Não havendo cumprimento, encaminhe-se oficio ao Ministério Público Federal para providências cabíveis. O oficial de Justiça deverá especificar no mandado a pessoa recebedora/responsável pelo ofício. 



    Intimem-se as partes e a União, se necessário, observando-se eventuais pedidos de notificação exclusiva de advogados constituídos nos autos” (doc. 6).



    Contra às decisões pelas quais determinado o bloqueio de crédito a que faria jus Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. junto a Pernambuco, ajuíza-se a presente reclamação.



    2. O reclamante afirma que “o magistrado determinou o bloqueio e transferência de créditos existentes em nome da empresa Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. para conta judicial (...) A decisão reclamada determina a transferência de receitas que estão sob a disponibilidade da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas. Portanto, há flagrante afronta à ADPF 485 e à ADPF 275” (fls. 1-2, doc. 1).



    Sustenta que “este é o entendimento adotado pelo STF em casos idênticos, como se infere dos seguintes julgados: (i) Rcl 62769 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21-11-2023, Processo Eletrônico DJe-s/n divulg 
04-12-2023 public 05-12-2023, (ii) Rcl 58343 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 
28-08-2023, Processo Eletrônico DJe-s/n divulg 05-09-2023 public 06-09-2023, entre outras” (fl. 4, doc. 1).



    Requer “o deferimento de medida liminar para suspender o trâmite da ação trabalhista Processo n. 0000104-53.2025.5.06.0412, até decisão final da presente reclamação” (fl. 5, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a reclamação constitucional, cassando-se a decisão reclamada” (fl. 4, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o bloqueio de crédito a que faria jus Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. 
junto a Pernambuco, a autoridade reclamada teria desrespeitado as 
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. Em 9.11.2017, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos(art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    7. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos de seus contratados em relação a terceiros, por descumprirem os princípios constitucionais da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167), separação funcional de poderes (art. 2º c/c inc. III do § 4º do art. 60), eficiência da Administração Pública (caput do art. 37) e continuidade dos serviços públicos (art. 175). 



    8. Na espécie, o beneficiário ajuizou execução, alegando que Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. teria descumprido obrigações contratuais com ele, pelo que pleiteou o bloqueio de valores creditícios que a empresa teria a receber de Pernambuco.



    A autoridade judicial reclamada determinou o bloqueio de crédito a que faria jus Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. junto a Pernambuco para satisfação de créditos trabalhistas devidos ao autor pela contratada pelo Estado em decorrência de ação trabalhista, da qual são partes a empresa e seu funcionário, ausente desta relação o Estado.



    Por essa decisão, contraria-se o decidido por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados como paradigmas de controle afirmados como jurisprudência consolidada na matéria.



    Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE 
DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO 
DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA 
(ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A 
ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: ‘expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de 
R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor’ (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Petrolina/PE no Processo n. 0000104-53.2025.5.06.0412 e determinar outra seja proferida, em observância ao julgado exarado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora